Tribunal: TJBA
Processo: 8038175-43.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8038175-43.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

ESPÓLIO: ADELITA OLIVEIRA BRITO

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ESPÓLIO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER
E
PAGAR. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. JUROS DE MORA.
REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA.
IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA.

1. O título exequendo não restringe o alcance subjetivo dos efeitos da segurança, estendendo-o, conforme expressado na sua parte dispositiva, a todos os “profissionais do magistério público estadual, ativos e inativos/pensionistas que façam jus à paridade vencimental.

2. O piso salarial terá implementação imediata, como um direito mínimo do servidor, de modo que eventuais leis supervenientes que provoquem o aumento do vencimento/subsídio, já deverão repercutir sobre o valor atualizado de acordo com o piso salarial devido.

3. Se durante a intervenção no mandado de segurança coletivo do qual se originou o presente título, o executado não vindicou que a parcela VPNI fosse considerada quando da implantação do piso nacional, não pode fazê-lo nesta fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.

4. Eventuais pagamentos de valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a da efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios, previsto no artigo 100 da Constituição Federal.

5. Sob pena de se transformar o mandado de segurança em ação de cobrança, devem ser observadas apenas as prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial. Por isso, tendo em vista a data da impetração do mandado de segurança coletivo (17/08/2019), deve ser computada de forma proporcional, nos cálculos da execução, a parcela de agosto/2019, considerando-se o valor do piso referente a 13 dias, bem como o décimo terceiro salário, equivalente a 4/12 avos.

6. Nos termos das teses firmadas em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 870.947 (tema 810), nas execuções contra a Fazenda Pública originárias de relação jurídica não-tributária, incidem juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. A correção monetária, a seu turno, incidirá de acordo com o IPCA-E, a partir da entrada em vigor da Lei nº. 11.960/09.
E, a partir de 09/12/2021, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113, incidirá unicamente o índice da taxa SELIC,para efeito de correção dos valores em atraso.

7. É pacífico, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, ser devida a verba honorária nas execuções de sentença advindas de ação coletiva, ainda que seja em ação mandamental.

Impugnação parcialmente acolhida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Impugnação ao cumprimento de sentença n.

8038175-43.2022.8.05.0000
, em que figura como impugnante/executado o
Estado da Bahia
e impugnada/exequente ADELITA OLIVEIRA BRITO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em
JULGAR PARCIALMENTE P
ROCEDENTE

a impugnação à execução, pelas razões adiante expendidas: